Tribunal: CARF
Processo: 13601.720637/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720637/2016-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.919 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CRUZ TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que rejeitaram a
conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário referente ao ano-calendário de 2010.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-104.029 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 27 a 29):
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720637/2016-64
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010, no valor de 3.000,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a tempestividade da
impugnação apresentada, preliminar de prescrição, a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, citou jurisprudência, que a Lei .13.097, de 2015,
cancelou as multas, o Projeto de Lei n° 7.512/2014 prevê a anulação dos débitos e
requer seja a multa reduzida em função de ser empresa de pequeno porte optante do
SIMPLES Nacional (art. 38-B da LC n.° 123/2006).
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 27 a 29):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO COM DISPENSA DE EMENTA
Portaria RFB n.° 2.724, de 29/09/2017
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, do qual sintetiza-se de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 35 a 47):
1. Aduz que as GFIP’s correspondentes às competências 6 a 12 do ano-base de
2010 foram entregues espontaneamente, sem prévia intimação fiscal, mas recebeu notificação em
3/12/2015, o que fere o princípio da legalidade tributária.
2. Expõe que dita autuação está condicionada à prévia intimação, pois sua falta
macula o ato administrativo praticado, já que ausente a necessária motivação.
3. Contesta o suposto caráter confiscatório da penalidade aplicada.
4. Discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando
evidenciado o instituto da denúncia espontânea.
4. Menciona que a fiscalização orientadora (dupla visita) foi preterida.
5. Referencia que o Projeto de Lei no 7.512, de 2014, prevê a extinção da multa
por atraso na entrega de GFIP.
6. Adita que reportado crédito está extinto por prescrição.
7. Por fim, pede a anulação do auto de infração.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Sem conrtrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/4/2020
(processo digital, fl. 72), e a peça recursal foi interposta em 11/2/2020 (processo digital, fl. 33),
dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele não conheço, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminar de tempestividade da impugnação
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação supostamente apresentada a destempo. Nesse pressuposto, como se vê no relatório e
no excerto da impugnação abaixo transcrito, a Recorrente, além de não se recorrer contra a
intempestividade decidida na decisão de origem, a admite expressamente em sua peça
impugnatória, nestes termos (processo digital, fls. 3 e 4):

[...]

Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão consumativa da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover acobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, ausente a instauração do contencioso administrativo na primeira
instância, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem - Redator.
Apesar da explanação apresentada pelo Conselheiro Relator, deste divirjo.
Isto porque a ciência editalícia é forma de intimação cabível quando improfícua a
intimação pessoal ou postal ou eletrônica, nos termos do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Apesar de a autoridade lançadora haver publicado, em 25/11/2015, edital
eletrônico no 1836972, fls. 23, está ausente dos autos a prova de que resultou improfícuo um dos
meios previstos nos incisos I ao III do artigo supramencionado, motivo para a conversão do
julgamento em diligência.
A ausência de prova da tentativa de intimação do sujeito passivo anularia o edital
publicado em descompasso com a legislação mencionada. Assim, a data de ciência do
lançamento passaria a ser a data de protocolo da impugnação na repartição.
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de tê-lo convertido em diligência, a fim de que o
setor competente na unidade preparadora adote as seguintes providências:
(i) promova a juntada da tentativa de ciência pessoal, postal (via devolução de
aviso de recebimento) ou eletrônica nos termos do Decreto no 70.235/72.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão
em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital